Tribunal: TJMT
Processo: 1005388-78.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005388-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), GIOVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.060.201-75 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.779.611-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 015.399.311-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DA COSTA MACHADO - CPF: 047.640.621-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.820.111-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES - CPF: 064.145.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 503.888.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE - CPF: 077.757.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E CÁRCERE PRIVADO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA –
EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO - QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA NA SENTENÇA - PRAZO RAZOÁVEL -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte, quando do julgamento do
habeas corpus
n.
1019018-12.2020.8.11.0000
), ocasião que o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente.

Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado a cumprir a pena de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e a sentença proferida em 09/02/2023, e atualmente encontra-se na fase de apresentação das razões dos recursos. Logo, a espera não se me afigura desproporcional, não estando configurado, ao menos por ora, o constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005388-78.2023.8.11.0000

PACIENTE: GIOVANI FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Giovani Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 9.7.2020, sendo condenado pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e cárcere privado, com a manutenção da constrição cautelar na sentença.

Neste contexto, aduz que o trâmite de eventual apelação criminal certamente se alongará, em virtude da pluralidade de acusados,
sobretudo ao considerar a fundamentação inidônea utilizada pelo juízo singular ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, mormente pelos bons predicados pessoais do paciente,
sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, bem como foram solicitadas informações, que foram prontamente prestadas, id.
163098673.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id.
163448192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Sustenta o impetrante, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, em afronta ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, além do excesso de prazo, pois encontra-se preso há mais de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Não procede a impetração.

Sobressai dos autos que após e
ncerrada a instrução processual, em 09/02/2023, o paciente restou condenado à pena de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 511 (quinhentos e onze) dias-multa, pelos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/13, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, arts. 148, § 2º, c/c 69, ambos do CP, bem como foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Ao
inadmitir o recurso em liberdade,
registrou o Magistrado:

“(...)

Em sentido inverso, nego aos réus ROSILENE MARINHO PARIZ, LUCAS CEZAR DOS SANTOS,
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
, ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE e JACQUELINE DA COSTA MACHADO o direito de recorrer em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mormente diante das circunstâncias e da gravidade dos atos praticados.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, os quais movimentam o tráfico de drogas no município de Poxoréu/MT, bem como aplicam castigos de ordem física e moral aos indivíduos que desobedecem as normas importas pela Orcrim
.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. (...)

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação
, não se dispondo a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo condenado, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado. (...)”.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, o Magistrado singular demonstrou a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o paciente teria participação ativa na organização criminosa
"Comando Vermelho",
realizando venda de drogas no município de Poxoréu, bem como aplicava castigos de ordem física e moral aos indivíduos que desobedecem as normas importas pela Orcrim.

Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, a legalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, já foi debatida no
habeas corpus anterior
(HC
n. 1019018-12.2020.8.11.0000
), julgado em
17/11/2020
, ocasião que o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente,

consoante fragmento do acordão.

“(...)
Assim, compreendo que não há ilegalidade no decreto cautelar, pois a gravidade concreta da conduta “
uma vez que os representados invadiram a residência da vítima, a sequestraram e por horas a fio torturaram a vítima até quase matá-la, quando, então, diante de sua perda dos sentidos, abandonaram-na à própria sorte”

A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)”

Além da reiteração criminosa do paciente
, pois encontra-se preso por outros delitos,
de forma que diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. (...)”.

De se destacar que o Supremo Tribunal Federal – STF entende que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Quanto ao excesso prazal, registro que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado a cumprir a pena de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e a sentença proferida em 09/02/2023, e atualmente encontra-se na fase de apresentação das razões dos recursos. Logo, a espera não se me afigura desproporcional, não estando configurado, ao menos por ora, o constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

Ademais, insta consignar que em consulta aos autos na origem, constata-se que foi expedida a competente carta de guia provisória, consoante se afere da sentença penal condenatória a fim de que o paciente possa eventualmente usufruir dos benefícios da execução penal, notadamente a progressão de regime.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023